Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-86.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA. TEMA N. 1.087/STJ. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. DELITO COMETIDO DURANTE EXECUÇÃO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. UM SEXTO SOBRE A REPRIMENDA MÍNIMA EM ABSTRATO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Evidenciadas a autoria e a materialidade do furto qualificado, mediante fraude, pela confissão do acusado, bem como, seu reconhecimento seguro e convincente, por testemunha, corroborados pelas imagens de câmeras de segurança, deve ser mantida a condenação pela conduta do art. 155, § 4o, II, do CP.
2. O STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.888.756/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.087), firmou a seguinte tese: “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).”
3. A prática de novo crime durante o período de cumprimento de pena, por condenação anterior, autoriza a valoração negativa da conduta social do acusado, incidente na primeira fase de cálculo da reprimenda.
4. Ao réu reincidente e portador de circunstância judicial desfavorável, com pena definitiva inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, deve ser fixado o regime inicial semiaberto, segundo estabelece o art. 33, § 2o, c, e § 3o, do CP, bem como, a Súmula n. 269/STJ.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.